Tribunal: TJES
Processo: 0001471-64.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001471-64.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO OLIVEIRA MACARIO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.
De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Em que pese ter sido reconhecido o direito do recorrente de rescisão contratual com a respectiva restituição da quantia paga, não foi comprovada mácula ao patrimônio moral da parte bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão, notadamente porque não demonstrada de forma concreta a ocorrência do dano.

3. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 01 abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001471-64.2020.8.08.0030

Apelante:

Pedro Oliveira Macário

Apelada:

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada contra a recorrida. (fls. 170/174)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que a hipótese dos autos denota a ocorrência de danos morais, pelo que requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento da verba em seu favor. (fls. 177/179v)

Contrarrazões, em que a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do reclamo. (ID. 7084896)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões:

A apelada suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição de
fls. 177/179v
, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o caso vertente denota hipótese de dano moral passível de indenização.

E de logo consigno que, em que pese ter sido reconhecido o direito do recorrente de rescisão contratual com a respectiva restituição da quantia paga, da análise dos autos concordo com o Magistrado singular ao concluir que a parte
“[...]
não comprovou as alegações de propaganda enganosa as quais alega[...]”
e, portanto, não há comprovação de
mácula ao patrimônio moral do recorrente bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão.

Assim, uma vez que não comprovada de forma concreta a ocorrência de dano moral suportado pelo apelante, entendo como acertado o julgamento de improcedência do pedido de indenização a tal título formulado.

Nesse sentido, com as devidas adequações, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO ESTIMATÓRIO EVIDENCIADO (VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO). PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO ESTIMADO. INADIMPLEMENTO DA CONSIGNATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. TRADIÇÃO EFETIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, consta dos autos que a apelante celebrou com a apelada Zerocar Comércio e Agenciamento de Autos Ltda. contrato estimatório referente à venda do veículo VW Parati CL 1.6 MI 1998/1999 Placa MPW 7787, cuja avença também é denominada de venda por consignação.

2. Segundo dispõe o art. 534, do Código Civil: Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada .

3. Diante disso, houve a efetiva alienação do veículo pela consignatária com a respectiva tradição do bem para o banco apelado que, por sua vez, o arrendou para a apelada Sônia Rodrigues Fontoura.

4. A relação jurídica travada entre a consignante (apelante) e a consignatária (apelada Zerocar) é desinfluente e não deve interferir naquela operada com a venda do veículo para o terceiro.

5. O eventual prejuízo aventado pela apelante decorre do inadimplemento da consignatária com relação ao pagamento integral da avença oriunda do contrato estimatório, motivo pelo qual cabe a ela cobrar o valor remanescente do pagamento estimado, conforme dispõe o art. 535, do Código Civil, caso ainda não o tenha recebido por completo.

6. Cumpre acentuar que a despeito da conduta antijurídica decorrente da falsificação da assinatura da apelante no preenchimento do DUT, tal circunstância de fato não tem o condão de prejudicar a alienação do veículo realizada ao terceiro (banco apelado) e, por conseguinte, o arrendamento do bem para a apelada Sônia, circunstância que torna irregular a posse do bem em favor da apelante.

7. Afinal, a consignatária Zerocar estava autorizada contratualmente a alienar o veículo, conforme admitido pela própria apelante, de sorte que a efetiva tradição do bem móvel foi suficiente para a transferência da titularidade.

8. Ademais, não há nos autos demonstração de que a falsificação da assinatura da apelante no DUT lhe tenha acarretado qualquer dano de ordem material ou moral, sobretudo porque a alienação do veículo ocorreu com a tradição dele e em cumprimento ao contrato estimatório celebrado entre a apelante e a apelada Zerocar.

9. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.” (TJES, Classe: Apelação, 0002254-65.2010.8.08.0011 (011100022547), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C⁄C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA POR TERCEIRO. NÃO EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA APELANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

1. Há muito se entende que o dano moral indenizável se configura quando sobrevém, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa (STJ, 4ª Turma, REsp. 8.768-SP, Rel. Min. Barros Monteiro) ou, por outras palavras, que “dano moral é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. É a lesão da personalidade moral” (TJ-RJ, 1ª Câm.Civ., ap. 3.700/1990, Rel. Des. Renato Maneschy). Assim, a negligência do banco ao não conferir a assinatura do contratante de financiamento, ainda que represente um falha na prestação do serviço, não configura dano moral, quando aquele que teve seu nome indevidamente utilizado na operação, mediante falsificação de assinatura, não foi exposto a nenhuma situação vexatória.

2. Não configura dano moral a comunicação, em correspondência pessoal, de que o destinatário poderá ter o nome inscrito em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito, caso não pague dívida cobrada pelo remetente. Consoante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples apontamento, ainda que indevido, mas sem o efetivo registro do protesto de título de crédito, é incapaz de gerar dano de natureza moral.

3. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 0005228-08.2007.8.08.0035 (035070052283), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo

majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora, ora apelante, em 01% (um por cento) do proveito econômico do qual decaiu em relação a cada recorrente
“[...]assim reputado o valor pleiteado a título de danos morais e danos materiais[...]”
como reconhecido no comando sentencial guerreado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.